Tribunal: TJMT
Processo: 1025875-69.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025875-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), KELVYN SILVA PEREIRA - CPF: 048.838.581-46 (PACIENTE), MM. JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANI LEAO DOS SANTOS - CPF: 048.531.451-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
LESÃO
CORPORAL NO ÂMBITODOMÉSTICO,
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA.

1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
NA NECESSIDADE DE GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SUPOSTAMENTE, PRATICADO PELO PACIENTE E NA RENITÊNCIA DELITIVA
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.

4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Constatado que existem indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, é cediço que
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilizaç
ão do
habeas corpus

para tal finalidade.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como a sua renitência criminal,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpu
s
com pedido de lim
inar, impetrado pelo advogado

Odacir José Dias Cavalheiro
, em favor de
Kelvyn
Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
.

Infere-se desta impetração que o paciente possui medidas protetivas de urgência em favor de
Thayani
Leão dos Santos
,
sua ex-mulher
, deferidas nos autos do processo n.

1012526.63.2023.8.11.0055
;

c
onstata
ndo
-se, ainda, que
ele
foi preso, por força de prisão preventiva,
em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal,
ameaça
, violação de domicílio
e descumprimento de medida protetiva de urgência (
art
s
.
129, § 13,
147
e 150, § 1º,
do Código Penal e
art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
.

A
firma
, o impetrante,

que
o paciente
não praticou qualquer crime contra a vítima, uma vez que “
a própria ofendida relata, ela estava ingerindo bebida alcoólica, ou seja, motivo pelo qual o acusado não deixou que ela dirigisse com a sua filha de apenas 11(onze) meses em seu colo, isto é, nessas condições de extrema embriagues, o paciente verificou que, no momento, ela não estava em condições de dirigir o veículo, e principalmente com a filha no colo. Assim,
no momento em que
foi pegar a sua filha, a ofendida tentou impedir, deferindo-lhe socos no rosto, pois como estava embriagada começou a bater no acusado e empurrá-lo a fim de que não pegasse a sua filha
”.

Registra

que
no dia 24 de setembro de 2023,
“
o paciente foi até a casa da ofendida porque ela havia permitido, uma vez que ele queria ver a sua filha. No entanto, quando este chegou, e não foi pela janela, mas sim entrou na residência de forma mansa e pacífica, com a devida autorização da ofendida. No entanto, ela recebeu uma ligação de um rapaz, quando então pediu para ele ir embora, e assim houve a discussão. Neste momento, a
Thayani
como de costume, veio para cima do acusado de modo que para se defender acabou arranhando-a
”.

Aduz que a vítima é agressiva e que “
se acostumou em instaurar medida protetiva contra quem está se relacionando, uma vez que também já protocolou medida protetiva contra
Kaisson
Leão dos Santos no ano de 2020, sob
o
n
.
1006716- 42.2020.8.11.0055
”
;
destacando
, outrossim,
que “
todas as provas já aportadas que corroboram que a ofendida descumpriu as medidas protetivas, ainda resta dizer que a mesma ameaça
Kelvyn
a assinar um termo de compromisso de alimentos no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por mês, e ela, em contrapartida assinaria uma declaração pedindo a extinção das medidas protetivas e prisão preventiva. Caso ele não concordar, ela não irá pugnar pela revogação da medida protetiva
”.

Sustenta
que “
a instauração da medida protetiva tem se tornado MOEDA DE TROCA como forma de pagamento de pensão alimentícia e através de conversas via WhatsApp entre este procurador e a ofendida, evidente que
Thayani
requer garantia para retirar a medida protetiva contra
Kelvyn
, pois não se sente ameaçada
”.

A
ssevera
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal, mormente porque
ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem domicílio certo e tem profissão lícita, reunindo, portanto, condições para responder o aludido processo em liberdade, sendo, suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi
in
deferido
pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do decisum constante no ID
188494655
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
189806667
,
no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
, esclarecendo que o Ministério
Público
ofertou denúncia contra o paciente, a qual foi recebida em 23 de outubro de 2023.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante
no ID
193206194
,
opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente cumpre esclarecer que, não obstante o impetrante

tenha
alegado que a vítima estaria, na verdade, tentando prejudic
á
-lo
ao

fazer das medidas protetivas uma “
moeda de troca
” e que não teria medo do paciente
, o certo é que,
em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
que foi
imputada
à sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompat
ível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade

concreta

da conduta, suspostamente, praticada pelo favorecido e sua reiteração delitiva, fatores, esses, que justificam

a prolação do referido édito judicial.

Aliás, em relação à prisão preventiva do paciente
, eis os trechos da decisão que a decretou após requerimento do Ministério Público:

[...]

Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de indícios da autoria do crime, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela.

Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum
libertatis
, verifico que reside especialmente na gravidade dos fatos praticado pelo ofensor.

Conforme se observa dos autos,
o agressor continuou encaminhando mensagens para vítima, requerendo, inclusive, autorização para ir até a residência
da mesma
. Contudo, diante da recusa,
invadiu o imóvel da vítima pulando a janela da sala, no período noturno
, oportunidade que proferiu várias palavras de baixo calão em desfavor da mesma, bem como a agrediu com socos em frente da própria filha que possuem em comum, de apenas 10 (dez) meses de idade, além
de
proferir diversas ameaças de morte, demonstrando sua periculosidade concreta
, descompromisso para com as determinações judiciais e a real necessidade da
decretação
de sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Consigna-se ainda, que ao compulsar o sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que
o suspeito já possuiu em seu desfavor, nos anos de 2019 e 2020, outras medidas protetivas deferidas em favor de vítima diversa dos autos, conforme nº 17771-47.2017.811.0055 e 26456-72.2019.811.0055.

Além disso,
o suspeito possui em seu desfavor a ação penal de nº 1014354- 93.2022.8.11.0055, em andamento nesta Primeira Vara Criminal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 61, II, “f” e “h”, do Código Penal, bem como de que, no mês de março do ano corrente, também teve em seu desfavor o deferimento da medida protetiva de nº 1008030-53.2023.8.11.0055, ambos constando como vítima a Sra.
Thayani
Leão dos Santos.
Logo, é evidente que o suspeito possui sua personalidade inclinada a esse tipo de crime, sendo necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como impedir a reiteração delitiva específica.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

Ademais, consigno ainda que a Lei nº 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema,
o mesmo
diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).

Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei nº 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.

Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do agressor torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria: [...].
(Autos n. 1013526-63.2023.8.11.0055 – Id. 130220063).
Destacamos

Em seguida,

foi indeferido o pedido de liberdade provisória do paciente, sob os seguintes fundamentos:

[...]

C
ompulsando
com acuidade os autos, verifico que
não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância
. Consigna-se que
o mandado de prisão fora cumprido recentemente, dia 15/10/2023
.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que se fez necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência e manter a salvo a integridade física e psíquica da vítima.

Conforme consta dos autos,
o custodiado não cumpriu as cautelares impostas, além de que, invadiu a residência da vítima, a ameaçou de morte e a agrediu fisicamente com socos, em frente da própria filha de apenas 10 (dez) meses de vida, o que evidencia a sua periculosidade concreta.

Além disso, ao que tudo indica,
o custodiado possui sua personalidade inclinada ao crime no âmbito doméstico e familiar, tendo em vista que em consulta ao sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, foi possível constatar que possui em seu desfavor a ação penal de nº 1014354-93.2022.8.11.0055, em andamento nesta Primeira Vara Criminal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal, bem como de que, no mês de março do ano corrente, também teve em seu desfavor o deferimento da medida protetiva de nº 1008030-53.2023.8.11.0055, ambos constando como vítima a Sra.
Thayani
Leão dos Santos.

Outrossim, verifica-se ainda que o custodiado já possuiu, nos anos de 2019 e 2020, outras medidas protetivas, conforme nº 17771-47.2017.811.0055 e 26456- 72.2019.811.0055, deferidas em favor de vítimas diversa dos autos.

E embora a Defesa alegue que os fatos declarados pela vítima não se sustentam, pois ela que estaria descumprindo as medidas protetivas, a questão de mérito trazida pela Defesa há de ser discutida em via própria, pois depende de dilação probatória, e não possui o condão de, por ora, ensejar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do custodiado, ainda mais que, por ser um delito praticado no âmbito doméstico, na maioria das vezes clandestinos, a palavra da vítima tem grande valia.

Ademais, o custodiado não teve a prisão preventiva decretada unicamente em razão do descumprimento das cautelares impostas, conforme narrado pela vítima, o custodiado teria, supostamente, invadido sua residência, proferido ameaças em seu desfavor e a agrediu fisicamente.

Diante disto, resta evidente que o indiciado colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, necessário a manutenção do decreto prisional, conforme orientação do Enunciado 29 do
Fonavid
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI
Fonavid
-MS)”

Não obstante o custodiado possua trabalho lícito e residência fixa, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC nº 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 09/03/2020).

A despeito da alegação da Defesa que em caso de eventual condenação o custodiado não dará início ao cumprimento da pena em regime fechado, verifica-se que outra medida cautelar diversa da prisão, in
casu
, são insuficientes para inibir o representado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da sua periculosidade.

Ex
positis, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado
KELVYN SILVA PEREIRA
, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.
[...].
(ID
188478678).

Destacamos

Vê-se, pois, da
s
decis
ões
acima transcrita
s
, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta, supostamente, por perpetrada
por ele
; inferindo-se, também, que
a
s
ua
prolator
a
embasou a sua convicção em elementos de convicção extraídos dos autos originários que demonstram a gravidade concreta da conduta sob apuração, posto que
o paciente

teria invadido a residência da vítima e a agredido com socos, em frente a filha de 10 meses, além de tê-la ameaçado de morte.
E, se isso não bastasse, há constatação, nestes autos, de que
ele
possui outras medidas protetivas não apenas contra a ofendida, mas contra vítimas diferentes nos anos de 2019 e 2019 (
n.
17771-47.2017.811.0055 e 26456- 72.2019.811.0055), situação que demonstra sua renitência delituosa em crimes dessa natureza.

Por conseguinte, não se pode cogitarem constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. A propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.

6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao prin
cípio da presunção de inocência
.
”

Sendo assim, não
é

despiciendo

repetir que agiu

corretamente

o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de auto
ria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In

Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: F
orense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Logo, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer

ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 31
2 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, §

6º, do Código de Processo Penal –,

estabeleceu de
forma clara e insofismável que
“A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância q
ue revela a sua periculosidade.

Diante disso, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisó
ria não seria capaz de garantir
a ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que, ainda se
tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Kelvyn
Silva Pereira
; por consequência,
denego
a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024